Tribunal: TJES
Processo: 5006097-84.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006097-84.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOSE CORREIA DA SILVA FILHO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora narra, em síntese, que verificou descontos provenientes de um empréstimo consignado em seu salário no valor de R$401,18 mensais, proveniente do banco Itaú Consignado. Surpreso, o requerente se dirigiu até a agência do INSS para saber o motivo desse desconto. Foi então que lhe foi informado que um empréstimo consignado no valor de R$14.857,66 (quatorze mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos) havia sido cadastrado em seu benefício previdenciário. Por causa de tal empréstimo, descontos no valor de R$ 401,18 (quatrocentos e um reais e dezoito centavos) seriam feitos mensalmente em seu benefício até fevereiro de 2030.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
para
condenar o réu a pagar ao autor: a) repetição de R$ 802,36 (oitocentos e dois reais e trinta e seis centavos), já em dobro, bem como eventuais descontos após 04/2023 em razão contrato de empréstimo consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação; b) o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data, além de declarar inexistente a relação jurídica entre as partes objeto do contrato de empréstimo consignado nº. 2354744530.

3. Recurso inominado interposto pela parte ré, requerendo preliminarmente, a nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa, diante da ausência de designação de AIJ, prova expressamente pleiteada pela recorrente. Ainda, pleiteia a Incompetência do rito do JEC em razão de necessidade de perícia de comparação facial. No mérito, requer a reforma do ato sentencial para julgar improcedente os pedidos iniciais.

4.

Preliminares rejeitadas
. Em relação ao cerceamento de defesa, deve ser afastado, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ: “
A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias
”. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). Assim, não vislumbro a necessidade de depoimento pessoal para o deslinde do feito, haja vista os documentos apresentados pelas partes serem suficientes para elucidação da causa.

5. De igual modo, rejeito a preliminar de incompetência para realização de perícia de comparação facial, tendo em vista que a mesma é dispensável, considerando que a demanda pode ser analisada com base nas demais provas já produzidas nos autos.

6. No mérito, o pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer conteúdo probatório capaz de afastar os fatos constitutivos do direito do recorrido, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II), de forma que não há elementos suficientes para a reforma da sentença.

7. Assim, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ocorrência de fraude na contratação,
in verbis
: “
Com efeito, infere-se dos documentos carreados à defesa que a celebração do negócio jurídico foi amparada, tão somente, em documento pessoal do autor, que pode ser facilmente obtido por terceiro fraudador, inclusive se valendo de contratos pretéritos firmados pela parte. A contratação está assinada eletronicamente. Os comprovantes, no entanto, demonstram que a adesão ao serviço de forma eletrônica (entre o acesso ao link e a conclusão da operação) se deu em curtíssimo espaço de tempo (menos de 2 minutos), a evidenciar incompatibilidade com as regras de experiência comum. Não é crível que um idoso, com natural restrição / dificuldade tecnológica, consiga acessar e aceitar uma proposta de empréstimo consignado de forma especialmente rápida, inclusive enviando sua assinatura biométrica (selfie) e documentos neste período de tempo
”
.

8. Inexistência do negócio jurídico, ante a falta de consentimento manifestado pela recorrida para a contratação. Consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479).

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10.

Condenação da parte recorrente
ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)